Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0730298-50.2019.8.07.0016 Apelante: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Apelada: ADRIANA PONCE DE OLIVEIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao recorrente para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de prescrição, arguida nas contrarrazões, bem como sobre a alegação de descumprimento da r. sentença e consequente requerimento de aplicação de multa, atento, especificamente quanto a este último ponto, para o disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, de acordo com o qual é imediata a eficácia da sentença que confirma a tutela provisória, como é o caso. Vinda a manifestação ou transcorrido em branco o prazo acima, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora